Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pleito de reconhecimento de excesso de execução em relação aos encargos moratórios utilizados no cálculo da dívida, pois não foram, até o momento, apresentados cálculos na Liquidação Individual da Sentença Coletiva.
2. Tendo a Agravada optado por ajuizar a Liquidação Individual, o trâmite dos Embargos à Execução Coletiva não configura prejudicial externa capaz de fundamentar, por si só, a suspensão da demanda individual, sobretudo quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A pendência de julgamento de Recurso Especial retido nos autos, interposto contra acórdão da eg. 2a Turma deste TJDFT que afastou a prescrição da Execução Coletiva, não impede o processamento da Liquidação Individual da Sentença Coletiva, tampouco configura prejudicialidade externa.
4. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento da Liquidação Individual da Sentença Coletiva.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.